Tribunal: TJDFT
Processo: 0735939-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735939-91.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO ROCHA LUCK, REGINA APARECIDA BETTI LUCK AGRAVADO: DOMINGAS CARMO DOS SANTOS DE PAULA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ALBERTO ROCHA LUCK e REGINA APARECIDA BETTI LUCK contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos da Execução no 0727732-31.2023.8.07.0003, promovida por DOMINGAS CARMO DOS SANTOS DE PAULA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 206293847do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação à penhora ofertada pelos agravantes, para desconstituir constrição judicial que recaiu sobre a quantia depositada em caderneta de poupança, mantendo a constrição em relação ao montante aplicado em CDB - Certificado de Depósito Bancário, no importe de R$ 24.582,32 (vinte e quatro mil quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos). No agravo de instrumento interposto, os agravantes alegam que, a despeito de os embargos à execução por eles opostos não terem sido recebidos com efeito suspensivo, a penhora determinada nos autos do processo executivo se mostra contrária aos princípios da ampla defesa e do contraditório, previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, ante o risco de liberação do montante penhorado, sem que sejam analisadas as provas de alteração do título executivo. Afirmam que o montante depositado na conta CDB FÁCIL é destinado a equalizar suas dívidas, inclusive com empréstimos contraídos, bem como viabilizar o pagamento de despesas com cirurgia oftalmológica à qual a agravante REGINA APARECIDA BETTI LUCK deverá se submeter. Aduz que, aos depósitos em aplicações financeiras, deve ser assegurada a mesma proteção prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, consoante entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. Ademais, ressaltam que, em se tratando de verba de natureza alimentar, a penhora determinada no primeiro grau de jurisdição acarreta ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Com base nesses argumentos, os agravantes pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, postulam a reforma do decisum, para que seja desconstituída a penhora determinada nos autos do processo executivo. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 63382471 e 63382466. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. No caso em análise, em juízo de cognição sumária, observa-se que não se encontram caracterizados os requisitos necessários para justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Saliente-se que não há risco de perecimento do direito, uma vez que o d. Magistrado de primeiro grau, ao indeferir a impugnação à penhora ofertada pelos agravantes, deixou assinalado que o levantamento do montante penhorado deve ficar condicionado à preclusão da decisão exarada. Tendo em vista que os executados interpuseram o agravo de instrumento em apreço, eventual preclusão a respeito da decisão recorrida somente estará configurada após o julgamento do recurso e o decurso do prazo recursal pertinente. Portanto, até o julgamento do agravo de instrumento, não risco de levantamento, pela parte exequente, do montante penhorado. Insta assinalar, ademais, que também não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com efeito, a controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade de penhora de valores investidos em CDB – Certificado de Depósito Bancário, para fins de satisfação da obrigação pecuniária objeto de execução. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Não se desconhece a existência de julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça estendendo a proteção prevista no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, a aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança, salvo eventual abuso, má-fé ou fraude por parte dos executados (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.100.162/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024). Mesmo na hipótese de aplicação em caderneta de poupança, este egrégio Tribunal tem mitigado a regra da impenhorabilidade de valores investidos, nos casos em que há desvirtuamento de sua natureza, isto é, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta corrente, que não dispõe da mesma proteção legal. Cito, nesse sentido, os seguintes julgados: AGInt no AGI no 0730438-93.2023.8.07.0000 (8a Turma Cível, Relator Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, Acórdão 1818492, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGI no 0717791-32.2024.8.07.0000 (1a Turma Cível, Relator Desembargador CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Acórdão 1890115, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). De igual modo, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica a jurisprudência no sentido de considerar admissível a penhora dos valores depositados em conta poupança, desde que a movimentação financeira demostre o desvirtuamento de sua natureza, mediante a realização de operações típicas de conta corrente, consoante o aresto representado pela ementa a seguir transcrita: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) – grifo nosso Do teor dos arestos transcritos, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verbas aplicadas em CDB – Certificado de Depósito Bancário não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial no caso concreto, desde que seja utilizada para movimentação financeira própria de conta corrente. Na hipótese em apreço, foi efetivada a penhora da quantia de R$ 24.582,32 (vinte e quatro mil quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos), aplicada em CDB FÁCIL do Banco Bradesco S/A, vinculada à conta Corrente no 56.109-6. Os próprios agravantes ressaltam que tal modalidade de investimento permite ao investidor a obtenção de rendimentos, cujo valor pode ser sacado a qualquer tempo. Ponderam, ainda, que, o montante aplicado teria a finalidade de equalizar dívidas com empréstimos e de custear procedimento cirúrgico oftalmológico. Constata-se, dessa forma, o desvirtuamento da modalidade de investimento adotada pelos agravantes, circunstância que torna inviabilizado o reconhecimento da impenhorabilidade do montante aplicado. A alegação de que o montante aplicado seria destinado ao custeio de tratamento cirúrgico ao qual a agravante deverá se submeter não se encontra suficientemente amparada no acervo probatório produzido nos autos, uma vez que, conforme destacado pelo d. Magistrado sentenciante, o orçamento apresentado no ID 203828965 do processo originário foi produzido no mês de fevereiro de 2024 e a penhora foi realizada no mês de junho de 2024. É pertinente destacar, ademais, que os embargos à execução opostos pelos agravantes (processo no 0734818-53.2023.8.07.0003) foram recebidos sem efeito suspensivo, de modo que o prosseguimento da execução, com a adoção de medidas constritivas de bens e valores não configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previsto no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Dessa forma, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, constata-se a inexistência de risco de perecimento do direito e da probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que torna incabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024 às 18:02:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora